Tribunal: TJSP
Processo: 1005575-06.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005575-06.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante AMIL
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S/A, são embargados ALEXANDRE BERNARDES
DA SILVA e MARA LUCIA FIOLA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005575-06.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 3.117
2
Embargos de Declaração Cível no 1005575-06.2016.8.26.0068/50000
Embargante: Amil Assistência Internacional S/A
Embargdos: Alexandre Bernardes da Silva e Mara Lucia Fiola da Silva
Comarca: Barueri
Juiz: Bruno Paes Straforini

Voto no 3.117
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade. Ausência de vício intrínseco no julgamento.
Contradição que não se caracteriza pela discordância da parte
quanto ao teor da decisão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão
de fls. 188/191, que deu provimento ao recurso interposto.
Sustenta a embargante que há contradição e omissão no
acórdão, pois não teria ocorrido alteração quanto ao atendimento no hospital e em relação
ao laboratório houve comunicação prévia de descredenciamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos e nego provimento ao recurso.
Nos embargos de declaração inexiste qualquer indicação de
vício intrínseco do julgado, limitando-se a parte a apresentar argumentos que fundamentam
sua discordância quanto à fundamentação e conclusão do v. Acórdão.
Como já se decidiu: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte. Embargos rejeitados." (STJ - EDcl no REsp 218.528/SP, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ
22/04/2002, p. 210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005575-06.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 3.117
3
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.

Enéas Costa Garcia
Relator